Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723250-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GERDA PRANTE, ANDRE ALBINO PRANTE, GERMANO RUDI PRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença requerida por GERDA PRANTE, ANDRÉ ALBINO PRANTE e GERMANO RUDI PRANTE, homologou os cálculos apresentados pelos autores. Nas razões do recurso, o Banco, de início, esclarece que se trata de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 94.0008514-1, que tramitou na Justiça Federal, e deferiu o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), ao invés de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), aplicado em março de 1990, aos agricultores que firmaram contrato com o BANCO DO BRASIL SA. Em resumo, sustenta que há evidente erro nos cálculos elaborados pela parte autora, concluindo que os valores efetivamente devidos alcançam o montante de R$ 71.588,82 (setenta e um mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), quantia muito inferior ao valor homologado pelo Juízo, que supera R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Defende a necessidade de prévia liquidação, por perícia, registrando o risco do enriquecimento ilícito dos autores e o prejuízo ao erário público, pois o Governo Federal é o maior acionário do BANCO DO BRASIL. Por fim, prequestiona dispositivos legais e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular em id 27445144 e 27445147. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos lançados pelo Banco recorrente, não vejo comprovados os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, tendo em vista, especialmente, a ausência de demonstração, em sede liminar, do alegado perigo da demora. De fato, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. Ademais, o caso concreto exige análise mais detalhada, inviável nessa sede preliminar, para que se possa firmar convicção sobre todas as questões ponderadas pelo Banco neste recurso, as quais incluem, inclusive, análise de documentos que, ao que parece, não foram oportunamente apresentados ao Juízo de origem, que, na decisão agravada, ressaltou a “inércia e recalcitrância” do Banco, que “foi intimado em mais de uma oportunidade sobre seu ônus de apresentar os documentos necessários para a realização dos cálculos, sob pena de serem aceitos os cálculos já realizados pelo autor”. Por essas razões, nesse juízo de cognição sumária, diante da ausência de demonstração dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator